Tribunal: TJMT
Processo: 1001756-43.2021.8.11.0023
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001756-43.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 650.608.491-04 (APELANTE), MARCELO RIBEIRO CORREIA DE SOUZA - CPF: 006.565.701-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÉBITOS – PAGAMENTO COM ATRASO DAS FATURAS – EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO – RELIGAÇÃO A REVELIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A religação não autorizada de energia elétrica resulta na interrupção imediata do fornecimento e na cobrança de uma taxa administrativa pela inspeção, além do pagamento de todo o consumo registrado durante o período irregular e outras possíveis cobranças, conforme a regulamentação da ANEEL.

Em casos de fraude, falha no medidor ou religação não autorizada de energia elétrica, a concessionária está autorizada a cobrar o consumo do usuário, além de aplicar as penalidades previstas na regulamentação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO Nº 1001756-43.2021.8.11.0023

Apelante:
Jose Pereira Da Silva Neto

Apelada:

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo

RELATÓRIO

Apelação

de
Jose Pereira Da Silva Neto

Ação:
Anulatória de Débito c/c Danos Morais

Sentença:
julgou improcedente o pedido do autor, extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC e condenou a parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Apelação:
Preliminarmente, requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento que o juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal, apesar da manifestação de interesse da parte autora e da apresentação do rol de testemunhas, sob a justificativa de ausência de pretensão na dilação probatória.

No mérito, alega que o direito ao contraditório e à ampla defesa foi violado, pois não lhe foi oportunizada a realização de perícia técnica no medidor de energia, seja por ele próprio ou por órgão/profissional de sua confiança.

Afirma que o laudo pericial foi elaborado mais de um ano após a retirada do aparelho medidor de sua residência, sem que fosse comunicado ou recebesse a "Carta ao Cliente". Acrescenta que o procedimento adotado pela empresa para apurar a suposta falha do medidor não seguiu as normas da referida Resolução.

Destaca que a mera constatação de irregularidade no medidor de energia não é suficiente para imputar ao consumidor a responsabilidade pelo consumo de energia supostamente não faturado.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar que a apelada cancele os parcelamentos referente as faturas em discussão, bem como refaça todas as aferições dos anos de 2019 a 2021, com base na média do ano de 2018.

Requer, ainda, a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões
: pelo desprovimento (Id. 216932211).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de ação anulatória de débito. O autor relata ser usuário da Unidade Consumidora nº 6/1302046-6, com consumo médio de 150 a 200 kWh. Informa que a UC permaneceu em nome de sua mãe até dezembro de 2017 e, em janeiro de 2018, solicitou a transferência da titularidade para seu nome.

Alega que, após a transferência, ficou três anos e cinco meses sem receber as faturas mensais e foi surpreendido com um aviso de corte de energia elétrica devido ao não pagamento de uma dívida de R$ 8.659,77. Aduz, ainda, que seu consumo no mês de março de 2021 foi de 3.080 kWh, totalizando R$ 2.997,67, valor muito superior ao que costumava pagar, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação e cancelar o parcelamento referente as faturas e refazer as aferições, bem como condenar a apelado ao pagamento de indenização por Danos Morais.

O autor, ora apelante, alegou a necessidade de realização de prova com oitiva das testemunhas.

Verifica-se que não prosperam as alegações aventadas pelo apelante, porquanto não restou demonstrada a necessidade de dilação probatória.

Ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 335 do CPC:

“Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.

Do exame, verifica-se que os documentos trazidos pelas partes se mostram suficientes à formação da convicção. Afastada, portanto, a necessidade de produção de outras provas, não se configura o cerceamento de defesa, nem mesmo se demonstra a necessidade de produção de prova com oitiva das testemunhas.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para o julgamento do processo
. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15. – Circunstância dos autos em que a argüição preliminar é insubsistente. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE. PROVA. A contratação de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é lícita quando o seu destino é a utilização por cartão de crédito; e o reconhecimento de sua nulidade exige prova de vício na pactuação. – Circunstância dos autos em que restou provada a contratação e a utilização do cartão; não há nulidade a ser reconhecida; e se impõe manter a sentença de improcedência. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Décima Oitava Câmara Cível, Ap. 70083664763, Rel. Des. João Moreno Pomar, julgado em 29.01.2020, publicado em 06.02.2020).

Dessa forma, verifica-se que não é caso de determinar o retorno dos autos a fase de instrução processual com oitiva das testemunhas.

Sobre a matéria, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA – INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Se a documentação encartada nos autos se mostra suficiente para a análise do caso e a prova testemunhal não se revela útil ao deslinde da controvérsia, ausente o alegado cerceamento de defesa em razão não oportunização da oitiva de testemunha
. (N.U 1000034-68.2019.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Nessas circunstâncias, não há que se falar que o julgamento antecipado configura cerceamento do direito de defesa.

Pois bem.
Trata-se de relação de consumo, de modo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No presente caso, a parte autora alegou não ter recebido as faturas mensais de energia elétrica em 2019 e 2020, após solicitar a transferência de titularidade. Contudo, verifica-se que o fornecimento de energia foi suspenso em 15/06/2018 e não houve solicitação de religação, conforme previsto na resolução da ANEEL.

“(...)

Seção VII

Do Faturamento de Serviços Art.102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes:

I - vistoria de unidade consumidora;

II - aferição de medidor;

III - verificação de nível de tensão;

IV - religação normal;

V - religação de urgência;

VI - emissão de segunda via de fatura;

(...)”

Ademais, nota-se que a requerida registrou em sua contestação que o consumidor procedeu religação de energia elétrica por conta própria sem utilizar os procedimentos adequados de solicitação junto a Concessionária o que demonstra conduta imprópria na relação de consumo. Veja-se (Id. 216928433)
.

“ Ocorre que
após a última suspensão de energia realizada no dia 15/06/2018, não houve pedido de religação,
demonstrando indícios que, naquela ocasião, após o corte,
O SISTEMA DE MEDIÇÃO FOI RELIGADO À REVELIA DA CONCESSIONÁRIA
,
que se trata de procedimento irregular, mediante
o qual o próprio consumidor – ou alguém por ele indicado – procede, como o nome diz, à religação do serviço por sua conta e risco, tornando a consumir a energia elétrica fornecida pela ré sem que esta tenha conhecimento.

(...)

Desta maneira,
até 24/11/2020, a demandante consumiu energia irregular,
mesmo ESTANDO DESLIGADA NO SISTEMA DA CONCESSIONÁRIA,
por esse motivo não recebia as faturas de consumo regular.
”

Portanto, a cobrança em questão refere-se ao consumo de energia durante o período em que o fornecimento esteve ativo sem autorização da concessionária. Os documentos apresentados sugerem uma religação clandestina, visto que o fornecimento de energia na residência da parte autora estava suspenso desde 15/06/2018.

Dispõe o artigo 175 da Resolução Aneel nº 414/2010 que “a religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora enseja nova suspensão do fornecimento de forma imediata, assim como a possibilidade de cobrança do valor estabelecido no art. 131”.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RELIGAÇÃO À REVELIA OU AUTO-RELIGAÇÃO. ART. 175 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

Demonstrado nos autos que, na verdade, a interrupção do serviço de energia não ocorreu por supostos débitos pretéritos, mas pela constatação de religação à revelia, nos termos do art. 175 da Resolução 414/2010 da ANEEL, não há de se falar em ato ilícito praticado pela distribuidora de energia, a ensejar a reparação civil por danos morais. (TJMG- Apelação Cível 1.0707.12.015022-2/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 01/10/2019)”

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELIGAÇÃO – Autora que pretende a religação da energia elétrica no imóvel em que reside, alegando que o corte no fornecimento ocorreu em razão de débitos pretéritos – Corte no fornecimento de energia elétrica que não se deu por inadimplemento de dívida pretérita – Fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora que, em verdade, estava suspenso desde 23/11/2011, em razão do inadimplemento de débito datado de 10/11/2011 – Concessionária ré que constatou que, a despeito da suspensão, ainda havia consumo de energia elétrica na unidade consumidora, de forma que foi novamente efetuado o corte do serviço no poste, em dezembro de 2012, novembro de 2016 e janeiro de 2017 –
Documentos juntados aos autos que indicam que houve a religação clandestina
–
Autora que não impugnou as alegações da ré e nem negou a religação da unidade consumidora à revelia da concessionária
–
Ausência de ilicitude na conduta da concessionária ré, consistente no corte do fornecimento de energia elétrica até então usufruído de maneira irregular
–
Inteligência do art. 175 da Resolução nº 414/2010 da Aneel
– Presente a figura de uma atitude clandestina, a ré, nos termos da legislação de regência, procedeu de forma lícita, atuando no exercício regular do seu direito, não sendo devida a efetiva religação da energia na residência da autora – Ação improcedente – Sentença mantida
– Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para R$1.500,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."(TJSP; Apelação Cível 1000784-63.2019.8.26.0302; Relator (a):Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú -3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020:

De acordo com o art. 72, inc. IV, da Resolução nº 456/2000 da ANEEL e os artigos 129 e 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a concessionária está autorizada a cobrar o consumo não medido do usuário quando constatada fraude ou falha no medidor. Essas resoluções, amparadas pela Lei nº 9.427/96 e em consonância com a Lei nº 8.987/95 e o art. 175 da Constituição Federal, regulamentam o setor elétrico e o regime de concessão e permissão dos serviços públicos, incluindo o fornecimento de energia elétrica.

Assim, havendo comprovação de avaria no medidor que resultou em leitura inferior ao consumo real de energia, o consumidor é responsável pelo pagamento da diferença apurada na recuperação de consumo.

Contudo, a responsabilidade de comprovar a existência de fraude ou falha no medidor é da concessionária, conforme o Código de Defesa do Consumidor. No caso em questão, a requerida apresentou documentos que comprovam irregularidades na unidade consumidora da parte autora.

Observa-se que, em 15/06/2018, houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, sem solicitação de religação. A irregularidade foi constatada apenas em 24/11/2020. Portanto, o requerente utilizou energia elétrica por cerca de dois anos sem efetuar o pagamento correspondente, o que justifica a cobrança. (Id. 216928433 e 216928435).

É importante ressaltar que a perícia realizada no medidor da parte autora pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT) constatou que o equipamento estava reprovado, conforme Laudo de Id. 216928435 – Pág.15.

Nesse contexto:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO/IPEM-MT – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL AFASTADO – PROVIDO O RECURSO DA ENERGISA – PREJUDICADO O RECURSO DO CONSUMIDOR.
A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.
Uma vez comprovada a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC). Inverte-se o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente a parte autora ao pagamento das custas e honorários. (N.U 1000378-78.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 02/11/2023)

Desse modo
, é possível concluir pela ausência de ilicitude na conduta da concessionária do serviço, consistente na cobrança do valor referente ao consumo, até então usufruído de maneira irregular.

Com estas considerações, deve ser mantida a r. sentença proferida que julgou improcedente a ação.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024